Tribunal: TJSP
Processo: 2293272-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - TEMA 677 DO STJ – Decisão de aplicação do tema 677 do STJ para o cálculo de saldo remanescente - Insurgência do banco executado (agravante) – Descabimento - Atualização do débito remanescente até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp. (repetitivo) no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - TEMA 677 DO STJ – Decisão de aplicação do tema 677 do STJ para o cálculo de saldo remanescente - Insurgência do banco executado (agravante) – Descabimento - Atualização do débito remanescente até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp. (repetitivo) no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora – Aplicabilidade imediata do novo Tema 677, sobretudo após a rejeição, pelo C. STJ, dos embargos declaratórios opostos no mencionado recurso repetitivo, por meio dos quais se buscava a modulação dos efeitos do novo Tema 677 – Efeito vinculante imediato, nos termos do art. 1.040 do CPC – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Conflito, ou "bis in idem", entre a Súmula 179 do STJ e o novo tema 677 do STJ não verificado - Preclusão não configurada, pois ainda não houve a extinção da execução em razão da satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II) – Incidência do novo tema 677 que configura critério de cálculo advindo de decisão vinculante, de aplicação obrigatória (CPC, art. 927, III) -Decisão mantida.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Incidência até a data do encerramento da conta poupança, cuja prova incumbe ao banco executado, sob pena de incidirem até a data da citação deste na ACP que embasa a execução individual – Entendimento consolidado no C. STJ – Falecimento do poupador que, por si só, não importa no encerramento da conta.

Recurso não provido.